Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-98.2023.8.11.0109
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000392-98.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (APELANTE), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), GABRIEL GUIMARAES MACHADO (APELANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON PEDRO FERREIRA PINTO - CPF: 011.014.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOÃO CLAITON LARSSON DINIZ (ASSISTENTE), CRISLAINE L. B. DE FARIAS (ASSISTENTE), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA FUGA E PELA TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVA. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
. INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE DEMONSTRAM FINALIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto por réu condenado à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

II.

Questões em discussão:

(I)

Se houve nulidade das provas por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;

(II)

Se as provas são insuficientes à condenação;

(III)

Se é possível a desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de nulidade da prova por suposta violação de domicílio foi corretamente afastada. O ingresso dos policiais na residência alheia decorreu de flagrante delito, com perseguição contínua após tentativa de fuga e descumprimento de ordem legal de parada, em local notoriamente utilizado para o tráfico.

2.

A residência invadida não pertencia ao apelante, inexistindo legitimidade para invocar a inviolabilidade domiciliar.

3.

Os policiais militares relataram, de forma coerente e harmônica, a tentativa do réu de se evadir, lançar substância entorpecente ao solo e destruir o aparelho celular.

4.

A apreensão de pequena quantidade de droga (cerca de 10g), por si só, não permite a desclassificação, diante dos demais elementos probatórios — fuga, local de abordagem, reiteradas denúncias, ausência de instrumentos de uso, tentativa de destruição de provas — que indicam tráfico.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a quantidade de droga não impede o reconhecimento da traficância quando corroborada por outras evidências (TJMT, N.U 1029933-46.2022.8.11.0002; STJ, RHC 99.309/SP).

6.

Os depoimentos policiais, coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, são idôneos para fundamentar condenação (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

7.

Ainda que o apelante fosse usuário, tal condição não afasta a possibilidade de responsabilização por tráfico, nos termos do Enunciado nº 3 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006).

Tese de julgamento:

"1. É lícito o ingresso policial em domicílio alheio sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito evidenciada por perseguição ininterrupta e fundada suspeita de crime.

2. A apreensão de pequena quantidade de droga, aliada a outras circunstâncias indicativas de mercancia, afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e convergentes com demais provas, são suficientes para embasar a condenação criminal."

Dispositivos legais citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, art. 107; Código de Processo Penal, arts. 302, I; 577; 593, I; Constituição Federal, art. 5º, XI;
Enunciados nº 3 e nº 8 – TJMT.

Jurisprudências relevantes:

STF, RE 603.616; STJ, RHC 99.309/SP;
TJ-SP - Apelação Criminal: 1500379-57.2022.8.26.0627;
TJMT, N.U 1029933-46.2022.8.11.0002; e TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gabriel Guimarães Machado
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que o condenou à pena definitiva de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais,
Gabriel Guimarães Machado
, à guisa de
preliminar
, arguiu a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, sob o fundamento de que a entrada dos policiais na residência teria ocorrido sem mandado judicial, baseada exclusivamente em denúncia anônima. Sustentou que, sendo ilícita a prova, seria caso de absolvição.

No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a
desclassificação do delito de tráfico para o descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Por fim, requer a sua intimação para
sustentar oralmente as razões do presente
, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RISTJ e jurisprudência dos Tribunais Superiores (id. 237083265).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (id. 237083271).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo réu (id. 255577656).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa do apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que houve
invasão de domicílio
perpetrada pelos agentes estatais, sem mandado judicial e sem flagrante delito.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar.

De acordo com o conjunto probatório, o recorrente foi avistado em via pública, na garupa de uma motocicleta, juntamente com outro indivíduo, ocasião em que desobedeceram ordem legal de parada emanada de guarnição da Polícia Militar. Em seguida, empreenderam fuga em alta velocidade, em conduta típica de quem busca ocultar prática ilícita.

Durante a perseguição policial, o recorrente tentou adentrar a residência de uma terceira pessoa, local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, inclusive, com registro de prisão de outra pessoa naquela mesma semana por crime da mesma natureza.

Ressalte-se, ainda, que o imóvel não pertence ao recorrente, não podendo ser por ele invocado o manto da inviolabilidade domiciliar.

Neste sentido vejamos as declarações do soldado
Marlon Pedro Ferreira Pinto
, prestado na Delegacia de Polícia de Marcelândia, o qual foi incisivo ao relatar que:

“
“...
na parte da noite durante o patrulhamento foi visualizado os dois suspeitos na referida motocicleta, que ao perceberem a aproximação da polícia, empreenderam fuga em alta velocidade, não obedecendo as ordens de parada... os suspeitos abandonaram a motocicleta e tentaram correr para dentro da casa da namorada do Cristiano, conhecida como Saiure (casa esta que é frequente ver encontro de traficantes e que inclusive na casa da Saiure foi presa essa semana a pessoa de Camila, vulgo Poy, por mandado de prisão pelo crime de tráfico
)...”.

Durante a tentativa frustrada de fuga, o recorrente foi abordado. A testemunha segue relatado:

“...
Gabriel Guimarães Machado joga um invólucro que estava no bolso ao solo e tenta quebrar o aparelho telefônico, porém não obteve êxito
...”.

Em juízo, o

Policial Militar Marlon Pedro Ferreira Pinto
reprisou as declarações prestadas na fase policial, esclarecendo que o apelante estava participando do transporte do entorpecente, do qual inclusive, tentou se desfazer, jogando ao solo.

Da mesma forma tentou se livrar do seu celular que foi encontrado próximo a eles:

“...
que no dia dos fatos visualizaram a motocicleta passando na Avenida Domingos Martins próximo ao final do Campo Milton Soares, momento em que foram acionados os sinais sonoros e luminosos de parada, porém, os denunciados seguiram em velocidade acima do permitido, e deslocaram seguindo os denunciados até uma casa de esquina no Bairro Vila Isabel, onde conseguiram realizar a abordagem
; (...) na oportunidade encontraram quantia em dinheiro com o Cristiano, e
próximo ao

Gabriel estava um celular e uma porção de entorpecente análoga a pasta base;
(...)
ambos possuem a função de transporte de entorpecente
; (...)
que durante a abordagem, Cristiano negou a participação e disse que não sabia que Gabriel estava com entorpecentes que estava apenas dando uma carona para ele, por outro lado
,
Gabriel tentou jogar fora/dispensar o conteúdo de seu bolso, inclusive o celular, porém, não teve êxito em quebrá-lo, sendo que o invólucro com entorpecente estava próximo à ele, em torno de 1 metro; (...)
.disse que faziam cerca de 30 a 40 dias que estavam recebendo (as denúncias anônimas)...”.

Por seu turno, o
Policial Miliar Clovis Machado
confirmou que Gabriel, ora apelante, estava na garupa da moto e tentou se desfazer da droga que estava transportando. Vejamos:

“...que receberam denúncias de que
Gabriel e Cristiano que estavam se encontrando em pontos estratégicos da cidade com pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes, e que estavam realizando entrega de entorpecentes em ‘bocas-de-fumo’, bem como, que os atos eram realizados por meio da utilização de uma
Biz de cor vermelha, sendo que Cristiano pilotava e
Gabriel ficava na garupa
; (...)
que ao visualizem os denunciados próximo ao campo Milton Soares, foi dado sinal de parada, porém, eles empreenderam em fuga, pulando quebra-molas e desrespeitando a sinalização de trânsito, colocando a vida de pessoas em risco
; (...) que ao chegarem na residência do local dos fatos, os denunciados se embaralharam para entrar no quintal, e Cristiano colocou as mãos na cabeça enquanto
Gabriel retirou o conteúdo de seus bolsos, jogando-os fora, porém, estes bateram na cerca e caíram próximo ao local onde ele estava, e ao se aproximar verificou tratar-se de um invólucro; (...)

que na sequência realizaram busca pessoal oportunidade em que Gabriel tentou quebrar seu aparelho telefônico, tacando-o contra uma mureta
, e com Cristiano não foi encontrado nada de ilícito; (...)
que o local onde eles pararam é ponto conhecido da polícia como ponto de reunião do tráfico
...”. (sic.).

Portanto, tais circunstâncias evidenciam que a ação policial, bem como, entrada na residência de terceiro se deu em
situação de flagrante delito
e no
calor da perseguição
, com o objetivo de cessar a prática criminosa e resguardar a integridade da própria guarnição, dos suspeitos e da coletividade
, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

A conduta do recorrente — fuga deliberada, tentativa de homiziar-se e descarte de invólucro com substância entorpecente — corrobora a existência de justa causa para a ação estatal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões, devidamente justificadas em elementos concretos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

Neste mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior de Justiça, senão vejamos:

“(...) Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes. (...)”

(
STJ - RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

Quanto à questão o r. juízo singular obtemperou em sua sentença:

“...
conforme os depoimentos colhidos, os agentes policiais relataram ter presenciado o momento em que o recorrente lançou ao solo o conteúdo que se encontrava em seu bolso...
”.

Conclusivamente, a entrada no domicílio não foi baseada tão-somente em denúncias anônimas, como pretende a Defesa.

Diante do exposto, temos que no caso em apreço, a diligência policial respeitou os parâmetros constitucionais e legais, não se configurando como arbitrária ou abusiva. A atuação foi proporcional, necessária e fundada em dados objetivos, tais como a fuga, as denúncias reiteradas, o local conhecido por práticas ilícitas e a apreensão de entorpecente, que foi jogada ao solo pelo apelante.

Diante de tais circunstâncias fáticas e jurídicas,
afasto a preliminar de nulidade por invasão de domicílio
, reconhecendo a licitude da atuação policial e a regularidade da prova colhida.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 30 de abril de 2023, durante o período noturno, em via pública, nas proximidades do bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT,
GABRIEL GUIMARÃES MACHADO e CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se ente si, e com terceiros não identificados, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. Outrossim, nas condições de tempo e local acima descritos, GABRIEL GUIMARÃES MACHADO e CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS adquiriram, transportaram e traziam consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ainda, na mesma oportunidade, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS desobedeceu à ordem legal de funcionário público e trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de logradouros estreitos, com grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Restou apurado que, a Polícia Militar e a Polícia Civil receberam denúncias anônimas de que GABRIEL GUIMARÃES MACHADO, após ganhar liberdade provisória, voltou a cometer o tráfico de drogas com apoio de CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, onde utilizavam de uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, para abastecerem as bocas de fumo de Marcelândia/MT, transportando pouca quantidade de droga por entrega, aproximadamente 10g (dez gramas).

Nesse ínterim, no dia 30 de abril de 2023, a Polícia Militar recebeu novas informações de onde os suspeitos estavam entregando os entorpecentes, todavia, por duas oportunidades não lograram êxito em realizar a abordagem.

Ocorre que, durante o período noturno, em patrulhamento nas proximidades do bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, os agentes da lei avistaram CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS conduzindo a motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, placa NPP-6475 e estando na garupa o denunciado GABRIEL GUIMARÃES MACHADO.

A guarnição, então, tentou se aproximar da motocicleta, mas os acusados empreenderam fuga em alta velocidade pelas ruas da região, momento em que os policiais deram ordem de parada oral e com sinais sonoros e luminosos, que não foram obedecidas pelos suspeitos, infringindo, ainda, diversas regras de trânsito.

Na sequência, no cruzamento com a Rua Sinop, os acusados abandonaram a motocicleta e tentaram se esconder dentro da residência da namorada de CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS. Todavia, os policiais militares logram em realizar a abordagem dos denunciados, momento em que GABRIEL GUIMARÃES MACHADO tentou se desfazer de um invólucro e quebrar o aparelho celular.

A Polícia Militar, então, localizou o invólucro contendo uma porção de pasta base de cocaína, próximo à GABRIEL GUIMARÃES MACHADO, bem como, em revista pessoal com CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, foi localizado o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em dinheiro trocado...”. (Sic - Denúncia – id. 237083155).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecente.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

O Recorrente sustenta a tese de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a figura do porte para uso próprio, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida seria ínfima e destinada a consumo pessoal.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, bem como, com os depoimentos dos policiais militares
Clóvis Machado e Marlon Pedro Ferreira Pinto
, conforme mencionado por ocasião da análise da preliminar, a abordagem ocorreu após fuga em alta velocidade dos suspeitos, os quais desobedeceram ordem de parada da guarnição, abandonaram a motocicleta e tentaram adentrar em residência apontada como ponto de tráfico, sendo que
Gabriel Guimarães Machado
foi flagrado lançando ao solo um invólucro contendo pasta-base de cocaína, além de tentar destruir seu aparelho celular.

Ainda que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 10 gramas) possa, isoladamente, sugerir uso próprio, o conjunto probatório revela nítidos indícios de mercancia, quais sejam:

·

tentativa de fuga ao avistar a guarnição;

·

local de abordagem vinculado ao tráfico;

·

reiteradas denúncias de envolvimento do apelante com o tráfico;

·

valor em espécie apreendido em seu poder (R$ 42,00);

·

ausência de instrumentos de consumo;

·

tentativa de destruição de prova (telefone celular).

Tais elementos, considerados de forma conjunta e harmônica, refutam a versão defensiva de uso pessoal e reforçam a prática do tráfico de drogas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pequena quantidade de entorpecente não impede a configuração do tráfico, quando presentes outros elementos probatórios que apontem para a finalidade de comercialização:

“
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para posse de drogas para consumo. Impossibilidade. Prova suficiente da mercancia ilícita. Desprovimento.

(...)

3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pelo laudo pericial e pelas circunstâncias da apreensão, que indicam a destinação comercial das substâncias.

4. A alegação do apelante de que as drogas eram para consumo pessoal não foi comprovada, cabendo à defesa o ônus de demonstrar essa condição, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.

5.
A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade e forma de acondicionamento indicativas de destinação ao comércio, aliada à posse de balança de precisão e à tentativa de fuga do recorrente, corroboram a prática do tráfico de drogas, caracterizando o chamado “tráfico formiguinha”, em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, caracterizando a destinação comercial das substâncias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“[1]. A posse de drogas, mesmo em pequena quantidade, acompanhada de indícios de destinação comercial (como balança de precisão, dinheiro em notas miúdas e fracionamento do entorpecente), configura o crime de tráfico de drogas, não cabendo a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal sem prova robusta em contrário;
[2]. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico, constitui prova idônea para fundamentar condenação; [3].
A alegação de uso próprio, sem provas concretas, não afasta a configuração do tráfico de droga”.

(...)

(N.U 1029933-46.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Portanto, as circunstâncias da prisão

são suficientes para comprovar a responsabilidade criminal atribuída ao apelante.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

À propósito, vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas, diante da prova produzida, com admissão roborada pelos depoimentos dos policiais, sem qualquer razão para descrédito ou suspeita. Desclassificação inviável pela admissão do comércio e quantidade de drogas
variadas. (...). Desprovimento.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500379-57.2022.8.26.0627 Teodoro Sampaio, Relator: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 28/02/2023, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023).

Por outro lado, ainda, que o acusado fosse usuário, temos que este fato não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, ao contrário do que sustenta a defesa, temos que as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), não havendo que se falar em desclassificação da conduta imputada para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– (...)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
–
DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
– (...) - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, afasto a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025